Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TEMPESTIVA AO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. IMPOSITIVA CONTINUIDADE DE ASSISTÊNCIA. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. DANOS IMATERIAIS. LEVE REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL E DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de manutenção do plano de saúde da parte autora, de reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e da consolidação da multa cominatória, por descumprimento da medida liminar, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é abusivo o cancelamento do contrato de plano de saúde por inadimplência e, por consequência, se há a obrigação de devolução de mensalidades no período em que o plano estava cancelado; (ii) se está configurado o fato gerador do dano moral e sua extensão; e (iii) se é cabível a multa por descumprimento da liminar e sua proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos contratos de plano de saúde, a resilição unilateral depende de prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de sessenta (60) dias, inclusive na modalidade coletivo por adesão, conforme previsão do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, mesmo após a revogação do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020, ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. É assente o entendimento no sentido de que, mesmo sendo a estipulante uma pessoa jurídica, é imprescindível a notificação prévia do beneficiário antes da rescisão contratual por inadimplência. Princípio da boa-fé objetiva e direito à informação do consumidor (art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor).
5. Ausente a comprovação da prévia e tempestiva notificação ao beneficiário, mostra-se abusiva a resilição unilateral do plano de saúde (art. 13, inc. II, da Lei no 9.656/1998 e art. 187 do Código Civil).
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico continuado, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça). Essa concepção jurídica pode ser estendida, por equiparação, ao caso de criança portadora de síndrome de Down e West.
7. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
8. Dano moral /mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, arts. 2o, 3o e 6o, III; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 12, 186 e 187; CPC, arts. 139, IV, e 537, e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0704237-70.2024.8.07.0019, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 22.3.2025; TJDFT, ApCiv 0724639-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 5.12.2024; TJDFT, ApCiv 0710349-22.2023.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 4.9.2024; TJDFT, ApCiv 0711723-63.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, Dje 18.3.2025; TJDFT, AI 0733892-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel , Segunda Turma Cível, DJe 21.11.2024.